Tribunal: TJMT
Processo: 0007396-09.2018.8.11.0004
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007396-09.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE AMERICO - CPF: 043.070.545-04 (ADVOGADO), MARI NEREIDE PALACIO GONZALEZ - CPF: 568.488.621-34 (VÍTIMA), JOSE AMERICO - CPF: 043.070.545-04 (ADVOGADO), FRANCISCO SOUSA DA PURIFICACAO - CPF: 863.101.861-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 dias-multa pelo crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
a denúncia
foi recebida pelo Juízo de 1º grau em 31/10/2019;
(ii)
após o início da marcha processual, o feito se desenvolveu até 07/02/2024, quando a sentença condenatória foi proferida, sem que qualquer marco interruptivo da prescrição tenha advindo;
(iii)
não houve recurso interposto pela acusação.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição por ausência de dolo devido a erro de tipo,
(ii)
reconhecimento da bagatela imprópria,
(iii)
fixação da pena no mínimo legal e
(iv)
isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se, diante do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, configura-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, o que acarretaria a extinção da punibilidade do réu e prejudicialidade do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prescrição da pretensão punitiva após o trânsito em julgado para a acusação deve ser calculada com base na pena aplicada, nos termos do art. 110 do Código Penal.

6. Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses prescreve em 4 (quatro) anos, razão que impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, considerando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (31/10/2019) e a sentença condenatória (07/02/2024), que supera o prazo legal.

7. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 109, V, e 110.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RvCr n. 5.990/PB.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Francisco de Sousa Purificação
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo nº 0007396-09.2018.8.11.0004, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento
de
10 (dez) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (id. 241253671).

Inconformado,
Francisco de Sousa Purificação
interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou
(i)
por sua absolvição em face da exclusão do dolo de sua conduta em razão de erro de tipo,
(ii)
pelo reconhecimento da bagatela imprópria,
(iii)
fixação da pena no mínimo legal e
(iv)
isenção do pagamento de custas e despesas processuais

(id. 241253677 e id. 241253682).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 241253689).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (id. 251022194).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Sem maiores delongas, o presente recurso encontra-se prejudicado em face do advento de causa extintiva de punibilidade decorrente da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa.

Conforme se extrai das informações contidas nos autos, o apelante foi denunciado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, tendo por base os seguintes fatos:

“[...]
no dia 06 de Janeiro de 2.018, as 10h40m, o denunciado teuton subtrair para si, com o fim de assenhoreamento definitivo, do antigo prédio do “Colegio Objetivo”, localizado na Rua dos Lérios, n° 272, Bairro Jardim Morada do Sol, nesta cidade, materiais de construção. tais como telhas e madeira. pertencentes a vitima Maria Nereide Palácio Gonzalez; somente nao logrando levar a cabo seu proposito furtive por circunstancias alheias a sua vontade
” (id. 241253175 – pp. 03/06).

A denúncia foi recebida pelo Juízo de 1º grau em 31/10/2019 (id. 241253175 – pp. 118/119).

Iniciada a marcha processual, o feito se desenvolveu até 07/02/2024, quando a sentença condenatória foi proferida (id. 241253670), sem que qualquer marco interruptivo ou causa suspensiva da prescrição tenha advindo.

Não houve a interposição de recurso por parte do
Ministério Público
, apenas pela defesa.

Ante este panorama, nenhuma dúvida resta quanto ao advento da prescrição.

De acordo com o art. 110 do Código Penal, “
a
prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente
”.

Deste modo, para fins de aferição da prescrição deve ser considerada as pena imposta na sentença, ante a ausência de recurso da acusação.

Como mencionado, o apelante foi condenado à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 14, ambos do Código Penal.

Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a pena que seja igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não ultrapasse o patamar de 02 (dois), prescreve após o transcurso do prazo de 04 (quatro) anos.

No caso em tela, entre o recebimento da denúncia (31/10/2019) e a sentença condenatória (07/02/2024), ultrapassou-se lapso temporal superior àquele indicado no referido dispositivo, sem que qualquer causa interruptiva ou suspensiva tenha interferido em sua contagem.

Desta forma, ainda que as partes não tenham se manifestado a respeito da matéria, a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.

A este respeito: “
Cabível o manejo da revisão criminal fundada no art. 621, I, do CPP, ainda que se traga à discussão matéria que não foi vinculada nas razões do recurso especial, mas que, por ser de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício (prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa)
” (RvCr n. 5.990/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Ante o exposto, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante
Francisco Sousa da Purificação
em relação ao crime previsto no art. 155,
caput
, c/c art. 14, ambos do Código Penal, pela prescrição da pretensão punitiva retroativa e, por conseguinte,
julgo prejudicado
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024